Tribunal: TJES
Processo: 5010707-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010707-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: D. F. P.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA MENOR DIAGNOSTICADO COM TEA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. CONTINUIDADE DO VÍNCULO TERAPÊUTICO. PROTEÇÃO DA SAÚDE E DA DIGNIDADE DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o restabelecimento do tratamento do menor D.F.P., diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em clínica não credenciada (Estimular Mais), com a carga horária de 16 horas semanais e métodos prescritos pelo médico assistente (ABA, terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicopedagogia), mantendo os profissionais que já o acompanhavam ou, na impossibilidade, apresentando plano técnico de transição validado judicialmente, vedada a exigência de reavaliações enquanto vigente prescrição médica válida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear tratamento multidisciplinar prescrito para criança com TEA em clínica não credenciada; (ii) estabelecer se é legítima a imposição de limites de carga horária ao tratamento; (iii) determinar se a operadora pode exigir reavaliações periódicas em desconformidade com a prescrição médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A prescrição médica constitui parâmetro determinante para a definição do tratamento adequado, não podendo a operadora limitar a carga horária estabelecida pelo profissional responsável pela saúde do paciente.
4. A continuidade do vínculo terapêutico, especialmente em casos de TEA, é essencial para evitar retrocessos no desenvolvimento da criança, sendo desarrazoada a substituição abrupta da equipe responsável.

5. A exigência de reavaliações periódicas, quando já existente prescrição médica válida, representa medida abusiva e incompatível com a proteção integral da criança.
6. A operadora deve apresentar plano técnico de transição validado judicialmente como condição para qualquer modificação na clínica ou nos profissionais que acompanham o menor, a fim de resguardar a saúde e a dignidade do paciente.
7. Prevalecem, na ponderação de valores, o direito à saúde, a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva, a função social do contrato e as garantias previstas na Lei nº 12.764/2012, sobre o interesse econômico da operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O plano de saúde deve custear tratamento multidisciplinar prescrito a criança diagnosticada com TEA, ainda que realizado em clínica não credenciada, quando necessário para assegurar a continuidade terapêutica. 2. A operadora não pode limitar a carga horária do tratamento fixada em prescrição médica. 3. A transição de clínica ou equipe terapêutica somente pode ocorrer mediante plano técnico previamente validado judicialmente, a fim de evitar retrocessos no desenvolvimento do paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; 196; CDC, arts. 6º, I e IV, e 51, IV; CPC, art. 300; Lei nº 12.764/2012.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PE, Agravo de Instrumento nº 0019593-30.2023.8.17.9000, Rel. Des. Bartolomeu Bueno de Freitas Morais, 3ª Câmara Cível, j. 19.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010707-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE CUNHA DA SILVA - ES10653
AGRAVADO: D. F. P.
Advogados do(a) AGRAVADO: JAIRO ZELAYA LEITE - DF63505, MARCOS FELLIPE ALBRECHT MACEDO - DF71066

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pela parte ora agravada na origem, determinando à requerida, ora agravante, que restabeleça, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, o tratamento do menor D.F.P na clínica Estimular Mais, com a carga horária e métodos prescritos no laudo médico acostado aos autos (16 horas semanais, incluindo ABA, TO, fonoaudiologia e psicopedagogia), mantendo os profissionais que já o acompanham ou, na impossibilidade, apresente plano técnico de transição validado judicialmente, vedando exigência de reavaliações enquanto vigente prescrição médica válida.

Pois bem. Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

Em análise perfunctória, indeferi o efeito suspensivo. Agora, em cognição exauriente, verifico que as razões recursais não são suficientes para infirmar a decisão agravada.

A controvérsia cinge-se à obrigatoriedade da operadora em custear o tratamento indicado pelo médico assistente, em clínica não integrante de sua rede credenciada, e à possibilidade de impor limitações de carga horária e de exigir reavaliações periódicas.

Dos autos, extrai-se que o menor necessita de tratamento intensivo e multidisciplinar, nos exatos termos da prescrição médica. A situação envolve mais do que a simples escolha de prestador: trata-se da preservação de um processo terapêutico em andamento, conduzido por profissionais que já conquistaram vínculo e confiança com a criança e sua família.

A interrupção abrupta ou a substituição forçada da equipe implicaria risco concreto de regressão, com reflexos não apenas imediatos, mas irreversíveis, sobretudo porque se trata de criança em fase de neurodesenvolvimento.

Como se sabe, pacientes com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) apresentam maior dificuldade de interação e socialização, demandando excepcional esforço para a formação de vínculo terapêutico. Essa peculiaridade exige maior zelo da operadora, sobretudo para assegurar regime de transição responsável, quando necessário, de forma a preservar os avanços já obtidos e evitar retrocessos no desenvolvimento do menor.

Essa situação foi bem enfrentada pelo magistrado da origem, que consignou competir à operadora apresentar plano técnico de transição, previamente validado judicialmente, como condição para qualquer modificação na clínica ou nos profissionais que acompanham a criança. Trata-se de providência necessária para mitigar prejuízos à saúde e ao desenvolvimento do paciente, diante da sua condição específica.

De qualquer sorte, não vislumbro na documentação acostada pelo plano de saúde de prova suficiente para reconhecer a absoluta ausência de risco à continuidade do tratamento do menor, como pretende fazer crer a agravante, razão pela qual a medida adotada pelo juízo se mostra adequada.

Nesse mesmo sentido:

[...] 1 – Há nos autos criança diagnosticada com TEA (transtorno do espectro autista) para quem foi prescrito tratamento multidisciplinar específico, o qual vinha sendo realizado junto a profissionais vinculados a clínica que veio a ser descredenciada (CEAM), tendo a seguradora indicado outro local para atendimento (Clínica Mundos). 2 – A seguradora informou o descredenciamento de vários locais, redirecionando os atendimentos justamente para a Clínica Mundos, que absorveu toda a nova clientela, o que reclama ajustes nos horários, disponibilidade da equipe e adaptações nos cronogramas, refletindo-se no próprio serviço prestado, podendo causar prejuízos ao tratamento
. 3 – Mister ter em vista a necessidade de obediência à carga horária e aos pormenores prescritos pelo médico, bem assim o fato de que portadores de TEA comumente precisam de rotinas claras e previsíveis e de estabilidade em seus vínculos, incluindo os médicos que os acompanham, sendo certo que a relação de confiança com eles estabelecida se reflete nos resultados obtidos, tendo sido também neste sentido o entendimento da magistrada.
4
– Assim, além da ausência de prova de que a nova clínica satisfaz as necessidades do caso, cumpre considerar que o atendimento da criança em local diverso e junto a pessoas que lhe são desconhecidas acaba por se converter em interrupção ou retrocesso do tratamento, o que deve ser considerado em juízo de cognição sumária
. Nada impede a revisão do entendimento a partir de maior produção de provas e novas informações em juízo de cognição exauriente, inclusive no que se refere à alegação de limitação do reembolso aos valores da tabela do plano. 5 – Merecem destaque os valores jurídicos em questão, notadamente os ditames do CDC, o direito à saúde, a dignidade humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato, e as orientações da Lei nº 12 .764/12 (que resguarda os direitos da pessoa portadora de TEA), os quais devem prevalecer sobre o interesse meramente econômico da empresa recorrente. 6 – Recurso a que se NEGA PROVIMENTO ante a ausência dos requisitos ensejadores da liminar perseguida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 0019593-30.2023 .8.17.9000, acordam os desembargadores integrantes da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, à unanimidade e na conformidade da ata de julgamento e nos termos do voto do Relator, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Recife, data conforme certificação digital . Desembargador Bartolomeu Bueno Relator. (TJ-PE - Agravo de Instrumento: 0019593-30.2023.8.17 .9000, Relator.: BARTOLOMEU BUENO DE FREITAS MORAIS, Data de Julgamento: 19/12/2023, Gabinete do Des. Bartolomeu Bueno de Freitas Morais)

Portanto, presente os requisitos do art. 300 do CPC, a decisão agravada deve ser mantida, pois resguarda a saúde e a dignidade do menor, assegurando tratamento compatível com suas necessidades específicas.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 13 de outubro de 2025

Após examinar os autos, entendo por acompanhar o r. voto de relatoria.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira